Tribunal: TJES
Processo: 5021369-54.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021369-54.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLAYSON DE SOUZA OLIVEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5021369-54.2024.8.08.0024

RECORRENTE: GLAYSON DE SOUZA OLIVEIRA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL E REAJUSTE ANUAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. SÚMULA VINCULANTE 37. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidor público estadual (Eletricista) contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de reajustes salariais e indenização por danos morais. O recorrente alega a ausência de reajustes anuais e busca a intervenção do Judiciário para equiparação salarial.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:
(i)
se cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia ou falta de reajuste anual;
(ii)
se houve comprovação de recebimento de valores inferiores aos previstos na tabela atualizada; e
(iii)
se restou configurado dano moral passível de indenização.

RAZÕES DE DECIDIR

Conforme a Súmula Vinculante nº 37 do STF, é vedado ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, aumentar vencimentos de servidores sob o fundamento de isonomia.

O autor não apresentou prova de que os valores recebidos são inferiores à tabela salarial vigente, enquanto o Estado demonstrou a regular evolução e progressão na carreira do servidor.

A ausência de ato ilícito praticado pela Administração Pública afasta o dever de indenizar por danos morais, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

Tese de julgamento:
Não cabe ao Judiciário conceder reajustes ou equiparações salariais a servidores públicos com base na isonomia, sob pena de violação à Súmula Vinculante 37.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei 9.099/1995, art. 46;

CC, arts. 186 e 927.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
GLAYSON DE SOUZA OLIVEIRA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE COBRANÇA proposta em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 15778086), o recorrente alega que deveria ter reajustes anuais, o que não está acontecendo, sendo cabível ao PJ intervir nestes casos.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 15778088).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

Analisando detidamente os autos verifico ser o autor é concursado e pertence ao quadro da SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS (cargo de Eletricista). Em síntese, alega que o reajuste de seu salário não está acompanhando o dos demais servidores, cabendo a revisão.

Pois bem. Inicialmente é importante mencionar o que diz a Súmula Vinculante nº 37 do STF:

“
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Não se trata de lacuna legislativa, mas, sim, de inércia, e como tal não pode o judiciário legislar conforme já decidido pelo STF em inúmeras oportunidades, tanto que editou Súmula Vinculante, de seguimento obrigatório.

No mais, o autor apenas traz a alegação genérica de que não está recebendo seu salário conforme os demais servidores. Ocorre que o mesmo apenas anexa fichas financeiras demonstrando os valores recebidos (ID 15777622), sem nenhuma outra prova anexada.

Em contrapartida, o requerido anexa o histórico do autor nos ID’s 15777628 e 15777629, sendo possível perceber a evolução ao longo dos anos, bem como as progressões de carreira. Não há prova alguma de que os valores recebidos são inferiores ao da tabela atualizada, o que é informado no parecer anexado ao ID 15777626. Além disso, conforme mencionado anteriormente, não cabe ao PJ aumentar vencimentos sob a justificativa da “equiparação salarial” que é o que, aparentemente, busca o autor. Não vejo motivos, desta forma, para acolher o pedido inicial.

Por fim, afasto o pedido de danos morais, uma vez que ausente o ato ilícito praticado pelos réus, pressuposto essencial da responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do Código Civil).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)